Tribunal: TJDFT
Processo: 0700564-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTELIONATO EQUIPARADO. ART. 171, §2o, I, CP. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL, REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. DANOS MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I – CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pelo crime de estelionato.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas; (ii) analisar a dosimetria da pena, em especial a valoração negativa dos maus antecedentes e da conduta social, bem como a presença da reincidência; (iii) possibilidade de fixação de regime inicial mais severo; (iv) demonstração do prejuízo material.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estelionato por meio de conjunto probatório sólido e coerente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).
4. No processo criminal as provas devem ser robustas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para se formar a convicção necessária acerca da solução condenatória. 4.1. No caso em análise, o exame detido dos elementos probatórios não conduz à certeza necessária quanto à autoria imputada ao réu no delito do art. 171, §2o, inciso I, do CP, devendo ser mantida a absolvição.
5. Possuindo o acusado condenações pretéritas, é expressamente admitido o aumento da pena-base pelo texto legal, haja vista o teor do art. 59 do Código Penal.
6. No tocante à conduta social, é firme a jurisprudência no sentido de que a prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para sua valoração negativa.
7. Apesar do quantum da pena fixada – que permitiria, em tese, a fixação do regime inicial aberto – trata-se de réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, conduta social), o que autoriza a imposição do regime inicial mais severo.
8. Em razão da reincidência do apenado, são incabíveis a suspensão condicional do processo e a substituição por pena restritiva de direitos.
9. É adequada a fixação de danos materiais na hipótese, na forma do art. 387, IV, CPP, conforme pedido constante da denúncia, haja vista um dos veículos não ter sido localizado.
IV – DISPOSITIVO
10. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do MPDFT conhecido e parcialmente provido. Recurso do assistente da acusação prejudicado.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 44, 59 e 171. CPP, artigos 386, VII, e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1628451, 07232929420208070003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022.